Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002429-21.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA EUDOCIAK DE SOUZA - CPF: 957.017.021-20 (EMBARGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO LTDA - CNPJ: 10.247.159/0001-69 (EMBARGANTE), WILSON RICARDO AMIZO - CPF: 695.831.701-78 (ADVOGADO), LAURENCE LARA DO PRADO - ME (ODONTOLOGIA PRADO) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARESTESIA APÓS CIRURGIA DE REMOÇÃO DE MOLARES – PERICIA JUDICIAL REALIZADA NOS TERMOS DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PREMISSA ESTABELECIDA NA SENTENÇA DE QUE OS RISCOS CIRURGICOS NÃO INFORMADOS À PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO LTDA contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da ação

de
“Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1002429-21.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante, por LUCIA EUDOCIAK DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, “
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação
”

(cf. Id. no 170887700).

A embargante afirma que o acórdão padece de contradição, já que manteve a condenação que foi fixada com base em laudo completamente “equivocado e inverídico”.

Alega que, “
no intuito de validar a sentença de primeiro grau com base na teoria do dano informacional
, (o acórdão acabou)
endossando a existência de uma lesão permanente, o que não se mostra justo para o caso em questão”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para sanar a contradição apontada (cf. Id. n. 184798679).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 187753179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, constou do acórdão embargado o seguinte:

“(...)

É inquestionável que entre a autora e a apelante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

Extrai-se dos autos que, ao menos até a data do ajuizamento da ação (31.01.2017), ou seja, cerca de 10 meses após a realização do procedimento, a autora ainda estava com dormência no lado esquerdo da sua boca, tanto é que, ao menos até o dia 27.09.2016, ela ainda estava fazendo o tratamento que, segundo a apelante, foi abandonado pouco antes do ajuizamento da presente ação.

Portanto, a autora sofreu consequências em razão do procedimento realizado, sem ter sido previamente informada quanto ao risco, e por isso, ainda que o laudo pericial acostado aos autos fosse desconsiderado, só haveria falar em afastamento da responsabilização se a apelante mostrasse que os riscos foram informados à autora, mas nada nesse sentido foi dito nas razões recursais, de modo que não há cogitar cerceamento de defesa.

Em todo caso, não haveria falar em nulidade da perícia, que foi realizada “
com base nos documentos, relatos e exames apresentados e inseridos no processo N° 957.017.021-20”
(cf. laudo vinculado ao Id. n.170887693), por falta da realização de exames de eletromiografia, tomografia de mandíbula, ultrassom, e testes sensoriais, pois a delimitação do trabalho pericial foi estabelecida previamente, na decisão vinculada ao Id. n. 170887661, que determinou a realização da perícia para apurar apenas “
se houve falha no procedimento e dano moral requerido pela parte autora diante da desídia e negligência da parte requerida”
(cf. Id. n. 170887661), e não para examinar se os danos alegados pela autora realmente haviam ocorrido, de modo que não havia motivos para esperar que o perito realizasse os exames mencionados pela apelante, até porque o dano alegado pela autora, qual seja, paralisia em um dos lados da boca, é algo que pode ser notado a olho nu.

Assim, restando estabelecido que, após a cirurgia realizada, a autora sofreu danos cujos riscos não foram lhe previamente informados, deve ser mantida a conclusão de que houve falha no serviço prestado pela apelante.

(...)”
(cf. Id. n. 155722662).

Como se vê, não consta do acórdão
afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão.
O acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso concreto, de que, no presente caso, deve ser mantida a sentença, no que diz respeito à condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos danos sofridos pela autora após a realização da cirurgia de extração de molares

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024